Tribunal: TJMT
Processo: 1031305-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031305-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), ADENILSON LUCAS DA SILVA - CPF: 053.009.421-54 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PERUCIA DA SILVA - CPF: 008.723.571-47 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus destina-se à tutela de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ser evidente, sendo incabível sua utilização para exame aprofundado de prova ou análise de teses de mérito, como a legítima defesa, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do writ.

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, que incluiu agressões físicas, estrangulamento e ameaças de morte.

5. Restaram configurados o
fumus comissi delicti
, pelos elementos de prova colhidos (boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimentos de policiais e laudo pericial), e o
periculum libertatis
, diante do risco concreto de reiteração delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

6. Nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é cabível a prisão preventiva para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência e proteger a integridade da vítima.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante da gravidade dos fatos e da necessidade de garantir a segurança da vítima, conforme preveem os arts. 282, I e II, e 319 do CPP.

9. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, quando comprovada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não comporta análise de mérito da ação penal nem exame aprofundado de provas, por exigir dilação probatória incompatível com seu rito.

2. É idônea a fundamentação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, III, e 319; Lei 11.340/2006, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 09/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 905.340/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 190.426/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/08/2024; TCCR-TJMT, Enunciados 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado Moises Leite da Silva, em favor de
Adenilson Lucas da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo n. 1025535-12.2025.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147-A e 147-B, todos do Código Penal.

Sustenta que o paciente agiu em legítima defesa durante discussão com sua companheira, quando ambos estavam embriagados. Afirma que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, possui trabalho fixo como calheiro na empresa do irmão e é pai de três crianças menores que dependem de seu sustento.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

liminar foi indeferida (Id. 314124399).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 315317494), sustentando a legalidade da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 320102396), manifestou-se pela
denegação da ordem,
sumariando seu entendimento desta forma:

“
Sumário
: Habeas Corpus – lesão corporal e ameaça, por razões da condição do sexo feminino -
decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – periculum libertatis demonstrado, diante da periculosidade do Paciente, demonstrada pela agressividade exteriorizada no dia dos fatos, indicando violência além daquela que é incita aos tipos penais em espécie – Paciente que iniciou provocações à Ofendida e, não satisfeito com a sua reação, passou a agredi-la com socos e chutes, bem como, enforcando-a e, ainda, proferindo graves ameaças - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a legítima defesa ou de outros elementos probatórios juntados após a impetração, demandam dilação probatória e contraditório, incompatível com o rito célere do
writ
.

É
o que ensina Her
á
clito Ant
ô
nio Mossin citando Paulo L
ú
cio Nogueira:

“O instituto do habeas corpus visa amparar direito líquido, que se entende aquele cuja existência não é afetada por dúvidas ou incertezas. É de se ver que tal direito deve ser demonstrado com evidência [...]. é claro que o impetrante terá que fornecer de plano os elementos indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito. O que não se admite é que haja exame aprofundado de prova, para aferir o direito do impetrante ou paciente, que deve fluir naturalmente do próprio pedido”
. ("Habeas Corpus", 7.ed., Barueri: Manole, 2005, p. 133).

No que concerne à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Adenilson Lucas da Silva
, analisando detidamente os autos, verifico que foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, em razão da periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, consoante se infere destes trechos:

“Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere das imagens encartadas nos autos (ID nº 207237282), do boletim de ocorrências nº 2025.287671, declarações da vítima (ID n º 207237281), declarações dos investigadores de polícia civil Claudevan Alves dos Santos (ID nº 207237277) e Ozias Ferreira de Souza (ID nº 207237279), todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos,
dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade demonstrada nos autos
.

Sob essa perspectiva, observa-se que, no dia dos fatos, conforme narrado pela ofendida, declarou que os fatos ocorreram no final da tarde, quando ela resolveu-se deitar um pouco. Relatou que foi para o quarto, pegou o ventilador e colocou-o em cima da cadeira. Nesse momento, o custodiado começou a provocá-la, tirando o objeto da tomada, puxando-o, enquanto ela o recolocava no lugar. A situação se repetiu até que ele "perdeu a paciência" e tentou afastar a mão dela. Em seguida, desferiu um soco em seu braço e a empurrou. Mesmo assim, ela juntou novamente o ventilador e o colocou sobre a cadeira. Foi então que
o custodiado se irritou ainda mais, por não conseguir impedir que ela fosse se deitar, e iniciou novas agressões como empurrões e xingamentos, aos quais ela reagiu apenas na intenção de se defender
.

Narrou, ainda, que
a violência foi se intensificando
até que ele trancou a porta do quarto e a janela, segurando-a pelo braço. Em determinado momento,
ele chegou a estrangulá-la e quando começou a perder o ar, ela o arranhou para tentar se desvencilhar e sair do quarto. Com a porta e a janela trancadas, não havia como escapar e, aproveitando um momento de descuido dele, conseguiu sair pela janela
. Em seguida, pegou sua bolsa e foi até à delegacia.

Portanto, verificam-se que, no caso dos autos, já foram deferidas, pelo juiz plantonista, medidas protetivas de urgência nos autos nº. 1025516-06.2025.8.11.0015. Todavia, diante dos fatos relatados e fotos encartadas aos autos, constata-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes
para garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como para assegurar a ordem pública
e a efetividade da tutela jurisdicional.

(...) Assim, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica da vítima. Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação da constrição cautelar do autuado é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ADENILSON LUCAS DA SILVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”
(ID 314059850).

Segundo consta dos autos, o paciente teria iniciado provocações contra a vítima, sua companheira, tirando da tomada o ventilador que ela utilizava. Após a vítima insistir em recolocar o aparelho no lugar, o paciente “perdeu a paciência”, desferiu um soco em seu braço e a empurrou. A situação escalou para agressões mais graves, com o paciente trancando a porta do quarto e a janela, segurando a vítima pelo braço e chegando a estrangulá-la, momento em que ela, para se defender, o arranhou e conseguiu fugir pela janela quando ele se descuidou.

Além disso, o paciente teria proferido graves ameaças contra a vítima, afirmando que
“é faccionado, que ela não conhece o passado dele e que, se fosse denunciado, ia cortar a cabeça dela e comer o coração. Assim, ele teria motivo para ser preso”
.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti); e (ii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, o
fumus comissi delicti
está evidenciado pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimentos dos policiais e laudo de exame pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
em tese empregado na prática delitiva, que revela violência além daquela inerente aos tipos penais em espécie.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo escalonamento da violência, que culminou com o estrangulamento da vítima, bem como pelas graves ameaças proferidas, demonstra a real periculosidade do paciente e justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Ressalto que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, III, do Código de Processo Penal expressamente autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ademais, o art. 12-C, §2º, da Lei n.11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que
“nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Sobre a mat
é
ria, traz-se
à
baila julgado deste e. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, dano e perseguição, no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a inaplicabilidade da prisão preventiva diante da perspectiva de regime menos gravoso em eventual condenação. II. Questões em discussão: (I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. (II) Analisar a alegação de que o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas de urgência. (III) Examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie. (IV) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva mesmo para réus primários, quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva (STJ - AgRg no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5, DJe 06/11/2024). 4. A alegação defensiva de ausência de intimação acerca das medidas protetivas de urgência não interfere na legalidade da prisão preventiva, pois a segregação cautelar decorreu da prática autônoma dos delitos imputados ao paciente, e não de eventual descumprimento de medida protetiva. 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foi afastada diante da reincidência do paciente e do risco concreto à ordem pública, circunstância que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas. IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese firmada: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada quando há elementos concretos que evidenciem risco de reiteração criminosa, especialmente nos casos de reincidência específica no âmbito da violência doméstica. 2. A fundamentação do decreto prisional é suficiente quando embasada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. 4.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente. Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319. Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5, DJe 06/11/2024. STJ - AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 16/12/2021.
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria em relação aos crimes imputados ao paciente, bem como da inidoneidade dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de autoria poderia ser examinada no âmbito de habeas corpus; (ii) avaliar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.
5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 8. A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito de habeas corpus, dada sua incompatibilidade com o rito mandamental. 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.
10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal;

CPP, artS.

312 e 319. Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Enunciados 42 e 43, TCCR-TJMT.
(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).
Destacamos

Em relação à circunstância de Adenilson alegar que possui residência fixa, é trabalhador, primário e que seus filhos dependem financeiramente do sustento provido por ele, não é demais lembrar que, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, mostram-se inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Diante do exposto e em consonância com parecer,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Adenilson Lucas da Silva
, mantendo a prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025